Tribunal: TJBA
Processo: 8137208-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137208-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELA LOPES DE JESUS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. REVENDEDORA DE COSMÉTICOS. APLICABILIDADE DO CDC. ART. 29 DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NOTAS FISCAIS. CADASTRO DE REVENDEDORA. PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCELA LOPES DE JESUS
contra sentença
(ID
92404896)
proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos

formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra
O

BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA (BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S/A)
, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com suspensão da

exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

2.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência

probatória acerca da existência da relação jurídica entre as

partes e da legitimidade da negativação do nome da Apelante nos cadastros de proteção ao crédito.
3.

Embora a Apelante seja cadastrada como revendedora de cosméticos e não

destinatária final dos produtos em sentido estrito, aplica-se à

espécie o disposto no art. 29 do CDC, que equipara a consumidores todas as pessoas expostas às práticas comerciais previstas no Capítulo V (Das Práticas Comerciais), no qual se insere a Seção

VI, que trata dos bancos de dados e cadastros de consumidores.
4.

No que diz respeito à produção de provas, em razão da inversão do ônus probante determinada pelo MM. Juízo
a quo
, competia ao Apelado demonstrar a existência e a regularidade da relação jurídica que deu origem ao débito negativado - o que foi

feito de maneira satisfatória, uma vez que do cotejo da prova existente nos autos verifica-se a existência dos documentos constantes no
ID 92404879
ao
ID 92404884
, consistentes em notas fiscais eletrônicas (NF-e nº 461.787), cujas chaves de acesso podem ser verificadas no portal nacional da NF-e, demonstrando a aquisição de produtos pela Apelante; cadastro interno contendo nome completo, CPF, telefone, endereço e histórico

de pedidos da Apelante, dados coincidentes com os informados na

inicial; de comprovante de consulta ao ClearSale, indicando que o

telefone cadastrado pertence à Apelante; de consulta ao CNPJ vinculado ao CPF da Apelante, com endereço idêntico ao de entrega dos produtos e do histórico de pedidos, demonstrando que a Apelante realizou compras anteriores que foram devidamente pagas, o que afasta a alegação de fraude. Tais documentos, analisados em conjunto, formam um acervo probatório consistente e idôneo, capaz de demonstrar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito.
5.

No que tange à alegação de que as telas sistêmicas não possuem valor probatório, não se pode desconsiderar que tais documentos não foram analisados isoladamente, mas sim em conjunto com as notas fiscais eletrônicas, que são documentos oficiais emitidos com chave de acesso e passíveis de verificação junto à Secretaria da Fazenda.
6.

Ademais, a Apelante não apresentou impugnação específica aos documentos juntados pelo Apelado, limitando-se a negar genericamente o conhecimento do débito, sem apresentar prova do pagamento ou justificativa plausível para a ausência de quitação das parcelas vencidas.
7.

Restou também comprovado nos autos que os produtos foram entregues no endereço indicado pela própria Apelante, que coincide com o endereço da empresa de sua titularidade (CNPJ ativo vinculado ao seu CPF).
8.

Na

hipótese de ter havido

fraude, como alega, a

Apelante

teria recusado o recebimento dos produtos e comunicado imediatamente

a empresa, contudo, não há qualquer prova de que tenha tomado tais

providências.
9.

Além

disso, a Apelante possui histórico de pedidos anteriores que foram

regularmente pagos, o que reforça a conclusão de que a contratação

foi legítima e que houve, de fato, inadimplência quanto às duas últimas parcelas.
10.
Demonstrada a existência da relação jurídica, o recebimento dos produtos e a inadimplência, a negativação do nome da Apelante configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo que se falar em ato ilícito. Não

havendo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar. O

dano moral pressupõe a prática de conduta antijurídica, o que não se verifica na hipótese dos autos.

11.
No que concerne à condenação da Apelante por litigância de má fé, verifica-se que o MM. Juízo
a quo
afastou tal pedido, entendimento que deve ser mantido, pois não restaram configuradas, de forma inequívoca, as hipóteses do art. 80 do CPC.
12.
Por fim, no que tange à impugnação do benefício da gratuidade de justiça, a concessão do benefício foi analisada e deferida pelo juízo de origem, não havendo elementos concretos que justifiquem sua revogação nesta instância recursal. Ademais, a simples contratação de advogado particular não é, por si só, suficiente

para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Mantenho, portanto, a gratuidade da justiça concedida.
RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8137208-03.2022.8.05.0001, em que é Apelante
MARCELA LOPES DE JESUS
e Apelado
BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S/A
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta da 2ºGrau – Relatora